Tribunal: STJ
Processo: 0013605-75.2010.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2282417 - RO
(2023/0017060-1)
RELATOR
:
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
:
CIDADE TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
:
ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
EMBARGADO
:
ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS
:
ANTONIO ISAC NUNES CAVALCANTE DE ASTRÊ - RO005095
MATHEUS CARVALHO DANTAS - RO006391
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO
AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE COMBUSTÍVEIS. COMPETÊNCIA PARA
FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. VALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DAS RESPECTIVAS MULTAS.
REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. CONCLUSÕES LASTREADAS EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283
E 284/STF. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. No caso, ficou devidamente fundamentada a conclusão acerca da inexistência de negativa
de prestação jurisdicional, bem como a incidência da Súmula 7/STJ como impedimento ao
conhecimento das teses envolvendo a ausência de cerceamento de defesa e a inexistência de
nulidade do auto de infração.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "'o erro material remediável por
embargos de declaração é aquele que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios
objetivos, configurando mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de cálculo,
grafias equivocadas, troca de nomes etc. O erro reside na forma de exteriorização do
julgamento, e não no conteúdo do decisório ou em suas premissas'. (EDcl no AgInt no AgInt no
REsp n. 1.934.581/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 2/10/2024)" – (EDcl no
AgInt no AREsp n. 2.763.074/SP, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).
4. Na hipótese dos autos, não há inexatidão material quanto ao reconhecimento da indevida
inovação recursal na defesa da tese envolvendo a redistribuição do ônus sucumbencial, bem
como na aplicação dos verbetes sumulares n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Quanto às disposições contidas na ementa do acórdão embargado, merece acolhimento os
aclaratórios para correção de erro material no sentido de fazer constar os seguintes pontos:
a) Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
Documento eletrônico VDA57183930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/05/2026 17:59:01
Código de Controle do Documento: 1a8e4d39-197a-4f80-bf09-15e5a11b9d69

considerado cabível ao caso concreto; b) Hipótese em que a Corte de origem, lastreada no
conjunto fático-probatório constante dos autos, reconheceu a validade do auto de infração por
observância da regra de competência para realização da fiscalização do desenvolvimento de
atividade de transporte interestadual de combustíveis, bem como afastou a alegação de
suposto cerceamento de defesa. A revisão de tais fundamentos embarra na Súmula 7/STJ; c) A
análise da tese envolvendo a redistribuição do ônus sucumbencial está impedida por ausência
de impugnação objetiva a todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a aplicação
das Súmulas 283 e 284/STF; e d) A alegação da matéria apenas em embargos de declaração
opostos na origem configura indevida inovação recursal.
6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
Documento eletrônico VDA57183930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/05/2026 17:59:01
Código de Controle do Documento: 1a8e4d39-197a-4f80-bf09-15e5a11b9d69

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2282417 - RO
(2023/0017060-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: CIDADE TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
EMBARGADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS
: ANTONIO ISAC NUNES CAVALCANTE DE ASTRÊ - RO005095
MATHEUS CARVALHO DANTAS - RO006391
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO
AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE COMBUSTÍVEIS. COMPETÊNCIA PARA
FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. VALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DAS RESPECTIVAS MULTAS.
REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. CONCLUSÕES LASTREADAS EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS.
REEXAME.
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 7/STJ
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N.
283 E
OMISSÃO NÃO CONSTATADA. ERRO MATERIAL VERIFICADO.
284/STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Consoante dispõe o
do
, destinam-se os embargos de declaração a
1.
art. 1.022
CPC/2015
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
No caso, ficou devidamente fundamentada a conclusão acerca da inexistência de negativa
2.
de prestação jurisdicional, bem como a incidência da
como impedimento ao
Súmula 7/STJ
conhecimento das teses envolvendo a ausência de cerceamento de defesa e a inexistência de
nulidade do auto de infração.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "'o erro material remediável por
3.
embargos de declaração é aquele que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios
objetivos, configurando mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de cálculo,
grafias equivocadas, troca de nomes etc. O erro reside na forma de exteriorização do
julgamento, e não no conteúdo do decisório ou em suas premissas'. (EDcl no AgInt no AgInt no
, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
" – (EDcl no
REsp n. 1.934.581/RS
2/10/2024)
AgInt no
, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
AREsp n. 2.763.074/SP
Turma, julgado em
DJEN de
.
17/12/2025,
22/12/2025)
Documento eletrônico VDA56846532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:25
Código de Controle do Documento: cac6c663-c041-4c2c-b996-1f188b6fb3e8

Na hipótese dos autos, não há inexatidão material quanto ao reconhecimento da indevida
4.
inovação recursal na defesa da tese envolvendo a redistribuição do ônus sucumbencial, bem
como na aplicação dos verbetes sumulares n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
Quanto às disposições contidas na ementa do acórdão embargado, merece acolhimento os
5.
aclaratórios para correção de erro material no sentido de fazer constar os seguintes pontos:
a) Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto; b) Hipótese em que a Corte de origem, lastreada no
conjunto fático-probatório constante dos autos, reconheceu a validade do auto de infração por
observância da regra de competência para realização da fiscalização do desenvolvimento de
atividade de transporte interestadual de combustíveis, bem como afastou a alegação de
suposto cerceamento de defesa. A revisão de tais fundamentos embarra na
; c)
Súmula 7/STJ
A análise da tese envolvendo a redistribuição do ônus sucumbencial está impedida por
ausência de impugnação objetiva a todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a
aplicação das Súmulas 283 e
; e d) A alegação da matéria apenas em embargos de
284/STF
declaração opostos na origem configura indevida inovação recursal.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
6.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CIDADE TRANSPORTES
LTDA. ao acórdão prolatado por esta Segunda Turma (e-STJ, fls. 1.694-1.701), assim
ementado:

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL.
TRANSPORTE IRREGULAR DE COMBUSTÍVEIS. COMPETÊNCIA PARA
FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
INOCORRÊNCIA. VALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DAS
CPC/15.
RESPECTIVAS
MULTAS.
REGULARIDADE
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONCLUSÕES
LASTREADAS
EM
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICO-
PROBATÓRIAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
.

SÚMULA
7/STJ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N.
283 E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
284/STF.
1. Se o acórdão recorrido resolveu a questão controvertida de modo integral
e fundamentado, sem omissões, portanto, a sanar, não há falar em negativa
de prestação jurisdicional, ainda que a solução encontrada esteja em
desacordo com as teses sustentadas pelos embargantes.
2. Hipótese em que a Corte de origem, lastreada no conjunto fático-
probatório constante dos autos, entendeu pela liquidez do título executivo
Documento eletrônico VDA56846532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:25
Código de Controle do Documento: cac6c663-c041-4c2c-b996-1f188b6fb3e8

judicial, afirmando estar nele delimitada a extensão da área construída a ser
demolida e determinado que fosse resguardada a área de proteção
ambiental, respeitando-se as áreas não edificáveis dentro do limite de trinta
metros do Lago Igapó.
3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo, para acolher a tese de
iliquidez e inexequibilidade do título judicial perseguida pelos agravantes,
demandaria, necessariamente, o reexame de circunstâncias fático-
probatórias, tarefa insuscetível de ser realizada na via do recurso especial,
consoante o disposto no enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões recursais, a embargante aponta omissão no julgado recorrido,
afirmando que não foi observada a existência de negativa de prestação jurisdicional
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Sustenta que "o acórdão de fundo recorrido se manteve com o vício da
omissão quanto ao fato de que a embargante se encontrava devidamente licenciada
pelo órgão federal competente e manteve as autuações por AUSÊNCIA DE
LICENCIAMENTO pelo órgão ambiental estadual de Rondônia" (e-STJ, fl. 1.712).
Destaca que deixou de ser examinada a inaplicabilidade da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Assevera ainda existir omissão quanto ao pedido de redistribuição do ônus
sucumbencial. Destaca que não se pode considerar inovação recursal, visto que
"suscitou a adequação da referida verba honorária no momento processual próprio, ou
seja, nos embargos de declaração" (e-STJ, fl. 1.713).
Alega erro material na ementa do julgado, pois "no caso dos autos, não se
discutiu sobre liquidez de título executivo judicial e nem sobre delimitação de área a ser
demolida do lago Igapó" (e-STJ, fl. 1.715).
Aduz também que o aresto recorrido "partiu de premissa equivocada, pois,
em melhor exame, observa-se que a parte insurgente, por ocasião de seu apelo e dos
embargos de declaração, atendeu ao ônus da dialeticidade e impugnou todos os
fundamentos que alicerçaram o juízo de admissibilidade do recurso especial" (e-STJ, fl.
1.716).
Sendo assim, requer o acolhimento destes aclaratórios.
Impugnação às fls. 1.724-1.732 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação
vinculada, sendo cabíveis somente quando, nas hipóteses previstas no
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56846532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:25
Código de Controle do Documento: cac6c663-c041-4c2c-b996-1f188b6fb3e8

Código de Processo Civil de 2015, forem detectadas omissão, obscuridade e
contradição, bem como possível erro material.
O referido meio de impugnação visa aperfeiçoar as decisões judiciais, com o
intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo como
objetivo central a alteração dos julgados impugnados, situação verificada apenas
excepcionalmente, caso a correção dos vícios constatados seja apta a modificar, de
alguma maneira, o julgado prolatado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO.
I - O cabimento de Embargos de Declaração, consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, é restrito às hipóteses de
art. 1.022
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, bem como
para correção de erro material.
II - Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Regina
AREsp n. 2.496.225/SP
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
. HIPÓTESE DE
ART. 1.022
CPC/2015
CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO NÃO DEMONSTRADA. VIA
RECURSAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS,
COM
ADVERTÊNCIA
DE
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Na hipótese, a parte Embargante não demonstrou a existência de nenhum
dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração que,
como é cediço, constitui recurso de fundamentação vinculada. Assim, está
ausente pressuposto de admissibilidade recursal que impede a análise da
insurgência.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de declaratórios.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.358.586/RS
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.
Na hipótese dos autos, a insurgente alega a existência de omissão e erro
material no aresto proferido por esta Segunda Turma.
Documento eletrônico VDA56846532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:25
Código de Controle do Documento: cac6c663-c041-4c2c-b996-1f188b6fb3e8

Quanto às omissões apontadas, não merece acolhimento a irresignação,
uma vez que ficou devidamente fundamentada a conclusão acerca da inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, bem como a incidência da
como
Súmula 7/STJ
impedimento ao conhecimento das teses envolvendo possível cerceamento de defesa
e nulidade do auto de infração.
No que se refere ao erro material, a jurisprudência deste Tribunal Superior
entende que "'o erro material remediável por embargos de declaração é aquele que
pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, configurando
mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de cálculo, grafias
equivocadas, troca de nomes etc. O erro reside na forma de exterioriza ção do
julgamento, e não no conteúdo do decisório ou em suas premissas'. (EDcl no AgInt no
AgInt no
, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.934.581/RS
" – (EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Maria
2/10/2024)
AREsp n. 2.763.074/SP
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
.
22/12/2025)
No caso, não há inexatidão material quanto ao reconhecimento da indevida
inovação recursal na defesa da tese envolvendo a redistribuição do ônus
sucumbencial, bem como na aplicação dos verbetes sumulares n. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal.
Contudo, em relação às disposições contidas na ementa do acórdão
embargado, merece acolhida a irresignação.
No julgamento do agravo, ficou consignada a ausência de negativa de
prestação jurisdicional, pois devidamente fundamentado o acórdão proferido pela
origem.
Noutro ponto, foi apreciada a validade do auto de infração por observância
da regra de competência para realização da fiscalização do desenvolvimento de
atividade de transporte interestadual de combustíveis.
No tocante à questão, foi atestado que a revisão do entendimento do
Tribunal de origem necessitaria revisitar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Desse modo, o conteúdo disposto na ementa do julgado impugnado merece
correção para fazer constar as disposições acima elencadas, sem fazer referência à
liquidez de título executivo judicial e à delimitação de área a ser demolida, matérias
não discutidas no recurso especial.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para dispor sobre as informações contidas na ementa do aresto
embargado, nos termos supramencionados.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56846532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:25
Código de Controle do Documento: cac6c663-c041-4c2c-b996-1f188b6fb3e8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.282.417 / RO
Número Registro: 2023/0017060-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136057520108220001 136057520108220001
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CIDADE TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES : ANTONIO ISAC NUNES CAVALCANTE DE ASTRÊ - RO005095
MATHEUS CARVALHO DANTAS - RO006391
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CIDADE TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
EMBARGADO : ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADOS
: ANTONIO ISAC NUNES CAVALCANTE DE ASTRÊ - RO005095
MATHEUS CARVALHO DANTAS - RO006391
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57145063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:54:03
Código de Controle do Documento: a9ea49ff-3d0d-428b-a301-672927f048cc

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57145063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:54:03
Código de Controle do Documento: a9ea49ff-3d0d-428b-a301-672927f048cc